Tribunal: TJMT
Processo: 1005420-28.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005420-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRO RAMOS PEREIRA - CPF: 006.096.271-20 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “AUSENTE” – PROTESTO DO TÍTULO NÃO REALIZADO – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Decreto Lei no. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.

Considerando que
a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo “Ausente”, em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual a manutenção do
decisum
que bem julgou extinto o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005420-28.2021.8.11.0041

APELANTE:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:

ALEXSANDRO RAMOS PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra r. sentença proferida pelo MM
.
Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
MAURO DOS ANJOS
, que extinguiu o feito,
nos termos do 485, IV, do CPC, ante ausência d
os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Irresignado, o apelante alega que a notificação acostada à peça inaugural foi devidamente enviada ao correto endereço do apelado constante do contrato, de modo que atingiu sua finalidade, qual seja, dar ciência ao devedor de sua dívida, constituindo-o assim, em mora.

Assim
, pugna pelo provimento do recurso, para desconstituir a r. sentença, visando seja dado prosseguimento ao feito, pois, no seu entender, estão presentes as condições da ação de busca e apreensão
(Id
102533966).

Sem contrarrazões, em razão da não angularização da relação processual (Id
102533978).

Preparo recolhido (Id 102533970).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da decisão que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fundamentada
no descumprimento da diligência determinada pelo Magistrado de primeiro grau, de emenda à inicial quanto à apresentação de documento imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da mora do devedor fiduciário.

Segundo a instituição recorrente, o r.
decisum
se mostra equivocado, na medida em que a notificação
extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço contratual fornecido pelo próprio devedor quando da celebração da avença, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para desconstituir a r. sentença, visando seja dado prosseguimento ao feito, pois, no seu entender, estão presentes as condições da ação de busca e apreensão.

Pois bem. A irresignação não merece provimento. Explico:

A lei de regência da ação de busca e apreensão, com a redação dada pela Lei no. 13.043/2014, não mais exige que a notificação do devedor, para fins de comprovação da mora, seja feita por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, sendo bastante a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, conforme atualmente disposto no § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei no. 911/69.

Observa-se que é prescindível que o devedor receba diretamente a notificação ou
que conste sua assinatura no respectivo aviso de recebimento, devendo, no entanto, a correspondência ser dirigida e efetivamente entregue no endereço constante do contrato celebrado.

Por sua vez, o ajuizamento da ação de busca e apreensão nos contratos com alienação fiduciária em garantia demanda a comprovação da mora do devedor, segundo a exegese do
caput
, do artigo 3o, do Decreto-Lei no. 911/69.

O mesmo entendimento é consignado pelo Superior Tribunal de Justiça em seu verbete sumular no 72: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso dos autos, a notificação extrajudicial acerca da mora foi encaminhada ao endereço do recorrido indicado no contrato, que, no entanto, retornou sem o devido cumprimento, pelo motivo “Ausente”, conforme documento de Id
102530474.

Nada obstante tenha sido frustrada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor,
não se observa na documentação coligida na inicial que tenha o credor realizado o competente protesto do título por edital, conforme lhe cabia na hipótese, a fim de que se pudesse considerar notificado o devedor pela via editalícia, e, assim, comprovada a mora.

Sobra a intimação por edital do devedor levada a efeito pelo Tabelião de Protesto, a Lei no. 9.492/97, em seu artigo 15, preconiza que:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.”

Desse modo, considerando que o devedor não foi localizado no endereço apontado no contrato com alienação fiduciária em garantia, pelo motivo acima declinado, considerando, ainda, que não foi demonstrado nos autos o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca, com a certificação de notificação do devedor por edital, impõe-se reconhecer como não comprovada a mora no caso presente, mostrando-se, pois, escorreita a sentença de primeiro grau.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona sobre a matéria, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “AUSENTE” – TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA – MORA NÃO CONFIGURADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato, mas devolvida pelo motivo “ausente” não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. Essa prova é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). (TJMT. Ap 122444/2017, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017).”
(TJ-MT 10011991420218110037 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL –
AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “AUSENTE” – NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a Ação de Busca e Apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Súmula n.o 72 do Superior Tribunal de Justiça. Não sendo comprovada a mora do devedor, há ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969. Ausente o pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, em razão da não comprovação da mora, é necessária a extinção do processo, sem análise do mérito, conforme inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT 10030077220198110086 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

Logo, não restando regularmente demonstrada a mora do devedor fiduciário na espécie, nos termos em que determinado na legislação de regência, inviabilizado o prosseguimento da busca e apreensão, por ausência de condição de procedibilidade da ação, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021